Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.

I – A perícia judicial identificou vários vícios construtivos no imóvel originados no prazo de garantia legal, o que evidencia a responsabilidade da Construtora-ré pela realização dos reparos necessários, a qual não pode ser excluída ou mitigada em razão da alegada falha de manutenção por parte do Condomínio-autor.

II – Apelação desprovida.